Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-78.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000375-78.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA ROCHA TABORGA - CPF: 939.222.991-72 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.370.331-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1000375-78.2025.8.11.9005.

ORIGEM: 1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVANTE:
RAQUEL CRISTINA ROCHA TABORGA.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer, declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, bloqueio judicial de veículo e indenização por dano moral.

A agravante alega ter vendido o veículo VW/GOL 1.0, Placa OBP0F37, em 05/10/2022, com comunicação de venda supostamente realizada via convênio Febranor, mas continua sendo responsabilizada por infrações e encargos posteriores à alienação, inclusive com registro de pontos em sua CNH. Assim, pleiteou tutela recursal para suspensão das penalidades e obrigações tributárias derivadas de supostas infrações posteriores à data da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a imposição de multas, pontos na CNH e tributos vinculados ao veículo alienado; (ii) analisar se a documentação apresentada comprova a efetiva alienação do veículo e a comunicação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A ausência de prova documental da venda do veículo e da efetiva comunicação ao Detran/MT impede o reconhecimento da verossimilhança do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 134 do CTB.

O certificado de registro de veículo (CRV) ou documento equivalente com a assinatura do comprador, devidamente reconhecida, constitui prova indispensável da alienação e da efetivação da comunicação.

A simples alegação de comunicação via convênio não supre a exigência legal e não afasta a responsabilidade da antiga proprietária por penalidades e encargos atribuídos ao veículo.

A decisão agravada se baseou na ausência dos requisitos legais da tutela antecipada e não apresenta ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em casos de cobrança de multas e encargos de trânsito exige prova inequívoca da alienação do veículo e da comunicação ao órgão competente.

A ausência de documentação comprobatória impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário por infrações e tributos vinculados ao bem.

A decisão que indefere tutela antecipada por ausência de verossimilhança nas alegações deve ser mantida se não demonstrado abuso ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência
, interposto por
Raquel Cristina Rocha Taborga
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória negativa de propriedade de veículo c/c obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c bloqueio judicial de veículo com indenização por dano moral com tutela provisória de urgência, nº 1002095-23.2025.8.11.0004, movida pelo agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT).

A agravante sustenta que o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar qualquer ilegalidade quanto à cobrança de multas e encargos, referentes ao veículo objeto da demanda principal.

Alega que vem sendo cobrada indevidamente por débitos referentes a veículo que não mais integra seu patrimônio, o que lhe causa prejuízo direto, inclusive com possibilidade de perda do direito de dirigir.

Afirma que foi proprietária do veículo VW/GOL 1.0, GIV (Nacional), Placa OBP0F37, vendido a Orlando Pereira de Oliveira, em 05/10/2022, conforme comunicado de venda registrado por meio do convênio Febranor.

Ressalta que, apesar da efetiva comunicação da venda junto ao órgão de trânsito, continua sendo responsabilizada pelos débitos relativos ao mencionado veículo.

Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal para que o Detran/MT se abstenha de registrar, em seu prontuário, os pontos decorrentes da multa referida nos autos, bem como de eventuais infrações lavradas a partir da data da comunicação da venda até o julgamento do mérito da ação principal.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau, ratificando-se a liminar pleiteada, a fim de que sejam suspensos todos os débitos e multas gerados em seu nome, bem como os pontos lançados em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrentes da multa indicada nos autos e demais infrações posteriores à alienação do veículo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 271655355).

Os agravados, Estado de Mato Grosso e Detran/MT,
não
apresentaram contrarrazões e o agravado Orlando Pereira de Oliveira não foi intimado, conforme certificado (ID 280971372).

O Ministério Público absteve de lançar parecer meritório, por inexistir interesse público, tampouco litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar sua atuação (ID 281498857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme relatado, a reclamante, ora agravante, propôs ação declaratória negativa de propriedade de veículo c/c obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c bloqueio judicial de veículo com indenização por dano moral com tutela provisória de urgência, visando, em caráter liminar, a concessão da antecipação de tutela para determinar ao Detran/MT que se abstenha:
a
) lançar, em seu registro, pontos referentes à multa identificada e indicada nos autos, bem como aquela que porventura foram lavradas desde a comunicação de venda do veículo até o julgamento do feito;
b
) suspender sua Permissão para Dirigir (PPD) e/ou Carteira Nacional de Habilitação por acúmulo de pontuação oriunda de infrações cometidas posterior à venda do veículo.
c)
cobrar o Licenciamento e seguro obrigatório, referente ao veículo indicado;
d
) informar à Sefaz/MT seus dados cadastrais para cobrança de IPVA. E, ainda, efetuar o bloqueio do veículo em questão, até o julgamento de mérito, por meio de lançamento de impedimento no registro do automóvel e/ou realize o bloqueio por meio de inserção da restrição pelo sistema Renajud.

O magistrado singular não concedeu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte.

Assim, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea.

Com efeito, passada tais considerações, alega o autor ser proprietário do veículo e fora surpreendido com Auto de Infração de Trânsito. Aduz não ser o condutor motivo pelo qual pugna pela transferência da pontuação para o real condutor.

Pois bem. Inicialmente destaco que as infrações administrativas estão relacionadas ao descumprimento da lei enquanto responsável por um veículo ou portador de um documento de habilitação. Ressalto a presunção de legitimidade e veracidade advinda das autoridades no gozo de suas atividades, inclusive em aplicar multa de trânsito, denotando que os atos, até prova em contrário, são emitidos em conformidade com a lei.

Ainda, cumpre elencar que os atos administrativos são manifestações de forma unilateral de vontade da Administração Pública, enfatizando o princípio da supremacia perante o particular, de modo que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo e tão somente a legalidade do ato decisório, observando a constitucionalidade e observância aos preceitos estabelecidos em lei.

Em que pese às alegações da parte autora, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada uma vez que não resta demonstrado a plausibilidade do direito, devendo para tanto existir a presença do contraditório e ampla defesa, suficientes para embasar o pleito. Nesse esteio, imprescindível a prova da irregularidade cometida pelo órgão de transito para requerer anulação e cancelamento.

Sendo assim, se torna temerária a concessão posto que os fundamentos lançados na inicial pendem de apresentação da versão da requerida, para a segurança do provimento jurisdicional, além de verificar o perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, de modo que inviabiliza, neste momento, a concessão da tutela antecipada.

Decido.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de tutela de urgência
”.

Pois bem, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência, cabe tão somente
o exame dos requisitos ensejadores da medida
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, observa-se que a agravante alega que vendeu ao Sr. Orlando Pereira de Oliveira, na data de 5/10/2022, um veículo de sua propriedade VW/GOL 1.0 GIV (Nacional), Placa OBP0F37, e que realizou a comunicação de venda, cujo registro foi efetivado pelo convênio Febranor.

Todavia,
inexiste nos autos prova documental da referida venda, tampouco da efetiva comunicação ao órgão de trânsito
. Não foram apresentados o Certificado de Registro de Veículo (CRV) com a devida transferência, nem qualquer outro documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Portanto,
embora a agravante afirme não ser mais a proprietária do veículo e não ter cometido a infração em questão
,
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que quando do indeferimento do pedido de antecipação da tutela nos autos principais, o magistrado singular entendeu pela necessidade do contraditório e da ampla defesa suficientes para embasar o pleito.

No mais, a decisão recorrida não demonstrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente desta Turma Recursal. Assim, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela
não
configura dano irreparável.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025